Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-49.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003249-49.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEUSIMAR PINHEIRO - CPF: 956.593.401-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CAVALCANTE FARIAS - CPF: 570.707.921-15 (ASSISTENTE), JANES RESPLANDE DE PAULA - CPF: 545.783.961-34 (ASSISTENTE), CHARLES MAGDO MARTINS DA SILVA - CPF: 549.879.201-82 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO - CPF: 014.379.951-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003249-49.2020.8.11.0004

APELANTE: DEUSIMAR PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03 – PORTE DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO INFORMANTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis, pelo apelante e por seu irmão convergem no sentido de que o apelante portou arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de o indivíduo portar arma de fogo, munição ou acessório.

Ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência justifica o estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento de pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003249-49.2020.8.11.0004

APELANTE: DEUSIMAR PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n. 1003249-49.2020.8.11.0004, julgou procedente a denúncia para condenar Deusimar Pinheiro a 2 (dois) de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 14 da Lei no 10.826/2003.

Nas razões recursais, ID. 186377689, sustentou
que sua conduta seria atípica porque a arma de fogo
“estava acondicionada em mochila e na superior do guarda-roupa residencial”
(
sic
), a afastar o
“risco de ofensa ao bem jurídico tutelado”
(
sic
). Aduziu que não haveria provas judicializadas de que praticou o crime. Argumentou que a arma foi encontrada na casa de seu irmão, a suscitar dúvidas quanto à autoria. Alegou, ainda, desproporção na fixação do regime inicial de pena. Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, III e/ou VII, do Código de Processo Penal ou a readequação do regime de pena para o aberto.

Em contrarrazões, ID. 186377691, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 192078687.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003249-49.2020.8.11.0004

APELANTE: DEUSIMAR PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de Deusimar Pinheiro da imputação do delito tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/2003, por atipicidade e/ou inexistência de provas de sua participação.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 14 de dezembro de 2016, por volta das 15:30hs, em uma residência situada na Rua 32, qd. 39, lt. 26, casa 254, Bairro Jardim Ouro Fino, nesta cidade, o denunciado ocultava 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo espingarda, calibre 36, número de registro ‘S 639580’, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja eficiência encontra-se evidenciada no Laudo Pericial de Balística Forense às fls. 41/46-IP.

Sobressai das investigações que, na data dos fatos, a equipe da Polícia Civil, durante diligências para apurar o furto daquela arma de fogo e em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do irmão do denunciado DEUSIMAR (Sr. André Pinheiro), situada no sobredito endereço, localizou e apreendeu o artefato acima indicado, que havia sido ocultado por DEUSIMAR naquele imóvel, sem o consentimento do proprietário (Termo de Apreensão à fl. 13-IP).

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele confessou a autoria, afirmando que subtraiu e, posteriormente, ocultou o artefato em questão (fls. 07/09-IP).

Pelo exposto, DEUSIMAR PINHEIRO está incurso na figura típica capitulada no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 (...).”
(
sic
, ID. 186377188)

Perante a autoridade policial, o apelante
admitiu e confessou a prática do crime, indicando o endereço onde ocultou a arma
:

“(...) QUE sobre os fatos em apuração os quais sejam, ter praticado o crime de furto de duas armas de fogo, da sede da fazenda Catatal, sito Assentamento dos sem-terra, próximo a entrada do córrego Boca, neste Município; QUE o interrogando informa que os fatos são verdadeiros, que furtou os objetos supracitados, posto que, prestou serviços de pedreiro na Fazenda Catatal, para o Sr. MIRANDA, que combinou de fazer a construção de uma casa na sede da referida fazenda, que cobrou pela construção, a quantia de R$: 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o metro quadrado, que a casa era e 120 metros quadrados; QUE porém o Sr. Miranda, acertou apenas R$: 17,5000 (dezessete mil e quinhentos) dos R$: 30.000 (trinta mil) que havia ficado acertado, que houve então um desentendimento e o declarante se sentiu prejudicado; QUE então em data a qual não se recorda, durante o período noturno, pegou sua motocicleta, sito, uma CG 150 FAN, de cor vermelha, a qual a

placa não sabe informar, e se deslocou de sua residência na cidade de Aragarças, até a sede da referida Fazenda, onde realizou o furto dos materiais supracitados, que não havia ninguém no local; QUE realizou o furto por estar frustrado e chateado com a pessoa do Sr. MIRANDA, que foi uma forma de ‘vingar’ e reaver o prejuízo tomado, que acha que agiu com seus Direitos; QUE questionado como se deu a busca e apreensão em sua residência e na residência de seu irmão, onde informou que estava a segunda arma, disse que foi de forma normal, que de pronto, já assumiu a autoria dos fatos e informou onde estavam os objetos; QUE nada tem contra os policias que efetuaram a busca e nem contra a Autoridade policial que conduz o referido flagrante; Que não foi torturado e nem coagido pelos policiais e pela Autoridade Policial; QUE afirma ter sido aprendido em posse das referidas armas; Que acredita que a vítima esteja usando a Polícia para o caso, vez que a vítima devia para o interrogando e tinha ciência que ele iria no local para pegar as coisas; Que já viu a vítima atirando com as referidas armas no local, e assim acredita que as mesmas estejam funcionando; Que está arrependidos dos fatos; Que confessa de espontânea vontade; QUE o interrogando afirma ter furtado apenas os objetos ora recuperados; Que não tem mais nada acrescentar em sua defesa; (...)
(
sic
, p. 19-21 do ID 186377189)

Na audiência de instrução foi decretada a revelia do apelante (ID. 186377682).

André Pinheiro, irmão do apelante, declarou na fase inquisitorial e em juízo:

“QUE, inquirido sobre os fatos em comento nestes autos, o declarante esclareceu que não estava em sua residência quando seu irmão Deusimar Pinheiro, foi até lá e pediu para a esposa do declarante para guardar algumas coisas na casa, mas que não disse o que era, e nem a esposa do declarante perguntou; Que, esclarece o declarante que sua esposa concordou e deixou Deusimar Pinheiro guardar o que ele queria, pois Deusimar sempre pedia pra guardar coisas (como malas e roupas pra ir para a fazenda) em sua casa, embora ele residisse em Aragarças GO, onde Deusimar era casado, como permanece até hoje; Que, esclarece que não sabe dizer o motivo de Deusimar não guardar as coisas dele na casa dele mesmo; Que, esclarece que como é caminhoneiro estava viajando a trabalho e foi comunicado por sua esposa sobre o caso; Que, inquirido não sabe dizer quanto tempo a arma ficou guardada em sua casa, pois de quando Deusimar deixou até o dia em que a Polícia foi em sua casa e localizou a arma, o declarante permaneceu viajando a trabalho e não presenciou nada; Que, esclarece que quando sua esposa ligou, lhe relatando que a polícia tinha ido até sua residência e o que Deusimar havia pedido para guardar em sua casa se tratava de uma arma de fogo, tipo espingarda e que Deusimar havia sido preso, mas até aquela data, nem o declarante e nem sua esposa tinham conhecimento de que tinha uma arma de fogo escondida em sua casa; Que, inquirido se. seu irmão Deusimar tinha alguma arma registrada em seu nome ou alguma arma sem registro, o declarante respondeu que não tinha conhecimento, mas que nunca ouviu e nem viu Deusimar com armas de fogo, e se soubesse que era uma arma, jamais teria deixado Deusimar guardar em sua residência, pois tem conhecimento de que é ilegal possuir ou portar arma sem o devido registro e porte; Que, esclarece que seu irmão Deusimar é pedreiro e faz serviços em fazendas; Que, inquirido não sabe dizer qual a origem desta arma apreendida em sua residência a qual pertencia ao seu irmão Deusimar, e confirma que o laço e o cabresto também eram de propriedade de seu irmão; Que, inquirido respondeu que seu irmão reside aqui na cidade de Barra do Garças e o telefone de contato dele é 66- 9 9205-9206, e continua trabalhando como pedreiro na cidade mesmo; Que, inquirido se teve conhecimento após seu irmão ter sido preso por posse irregular de arma de fogo, este esclarece que seu irmão Deusimar nada lhe relatou sobre de quem teria comprado ou como conseguiu as referidas armas de fogo, pois não conversaram sobre isso, embora seu irmão tenha lhe pedido desculpas e quase tiveram um desentendimento por esse motivo;” (...)
(
sic
, p. 84-85 do ID 186377189)

“Segundo seu irmão lhe confessou depois, enquanto ele (André) estava no trabalho, Deusimar deixou uma arma lá na sua casa sem ele saber; não pediu que ele guardasse; sua esposa confirmou que os policiais encontraram a arma escondida em cima do guarda-roupa.”
(
sic
, ID. 186377677)

Raimundo Nonato De Miranda Santos, militar proprietário das armas encontradas com o apelante, prestou o seguinte depoimento em fase policial:

“QUE, no dia 04/11/2016, por volta das 03:00hs, pessoas não identificadas entraram na sede da Fazenda Catatal e furtaram vários objetos; QUE, é proprietário da Fazenda Catatal, localizada na mt l00 km 39 entrada para o boca, foi informado pelo vizinho que a sede da fazenda foi invadida e furtada, levaram duas armas de fogo, sendo: UM FUZIL 38 MARCA ROSSI No SÉRIE B058908, SIGMA 15676 E UMA ESPINGARDA MARCA ROSSI CALIBRE 36 SIGMA 1984/000184672-14 No SÉRIE S639580; QUE, os suspeitos ainda levaram quatro jogos de roupas de cama, uma lanterna marca Lite, uma luminária a bateria, uma rede pequena camuflada, três perfumes cuba, uma faca de tirar coro com cabo branco inox, uma faca personalizada DGPS com bainha, uma mala, uma sacola personalizada da Center Luz cor vermelha, seis cartuchos metálicos calibre 36, uma munição calibre 38, um litro de pinga selecta, um laço americano, uma cabeçada de argola; QUE, o declarante suspeita da pessoa conhecida por DEUSIMAR PINHEIRO (66 996789833) (CPF No 956.593.401-30 e RG No 3914077 SSP GO), pedreiro, ele trabalhou uma semana antes de ocorrer os fatos na fazenda, ele era a única pessoa que sabia que na fazenda não tinha nenhuma pessoa naquele dia, ele conhecia o local e o declarante viu na casa dele uma motocicleta de cor preta, toda suja de barro; QUE DEUSIMAR sabia da existência as armas na casa do declarante; QUE o declarante informa que o DEUSIMAR levou para a fazenda, quando foi trabalhar, um revolver calibre 38 e uma espingarda calibre 22, o declarante acredita que o DEUSIMAR queria vender essas armas de fogo para os outros funcionários; QUE no local não tinha caseiro, pois no dia fato o caseiro pediu demissão; QUE no local não tem câmeras; QUE a polícia esteve no local”
(
sic
, p. 35-36 do ID 186377189)

Os policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão cód. 238535 [Fernando Cavalcante Farias, Janes Resplande de Paula e Charles Magdo da Silva] descreveram, em Delegacia de Polícia, como foi realizada a apreensão de uma espingarda calibre 36, no série S639580, na residência do irmão do apelante:

“QUE na data de hoje em cumprimento à medida supracitada, esteve no endereço, sito rua Luís Carlos Gomes Bernardes n° 117, Nova Esperança, cidade de Aragarças/GO, na residência do suspeito, DEUSIMAR PINHEIRO, onde fora apreendida uma, 01 (UMA) ESPINGARDA CARABINA CALIBRE 38, N° SERIE B058908, e na rua 32 Qd 39, lote 26, n° 254, Bairro Ouro Fino, nesta, na residência do irmão do suspeito, ANDRE PINHEIRO, foi localizada e apreendida 01 (UMA) ESPINGARDA CALIBRE 36, No SERIE S639580, um laço e um cabresto; QUE o suspeito foi apresentado para a Autoridade Policial para Deliberação, juntamente com todo material apreendido”
(
sic
, p. 5-11 do ID 186377189)

Em fase judicial, Janes Resplande de Paula não se recordou da ocorrência (ID. 186377669).

Entretanto, os policiais civis Fernando Cavalcante Farias e Charles Magdo da Silva descreveram, em juízo, como foi a apreensão da arma espingarda calibre 36, no série S639580, na residência do irmão do apelante, ratificando seus depoimentos prestados na Delegacia de Polícia (ID. 186377668 e ID 186377667).

A corroborar o alegado está o Auto de Prisão em Flagrante, p. 11, o Boletim de Ocorrência, p. 48-49, o Termo de Apreensão, p. 25, o Relatório de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, p. 27-28, e o Laudo Pericial Criminal, p. 56-61, todos do ID. 186377189, descrevendo a apreensão de uma espingarda calibre 36, no série S639580, na residência do irmão do apelante.

O apelante confessou, na Delegacia de Polícia, ter guardado a arma na casa de seu irmão sem ele saber.

Como prova judicializada, estão presentes os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, Fernando Cavalcante Farias e Charles Magdo da Silva, que recordaram, perante autoridade judicial, como foi realizada a apreensão da arma de fogo.

Não bastasse, em juízo, André Pinheiro, irmão do apelante, confirmou as declarações prestadas por ele e por seu irmão, no sentido de que Deusimar ocultou em sua residência, sem seu conhecimento e autorização, a espingarda calibre 36, no série S639580.

A versão da defesa de que a arma poderia ser de André Pinheiro, irmão do apelante, não encontra amparo no contexto probatório.

Com efeito, todos os depoimentos prestados convergem no sentido de que o apelante, Deusimar Pinheiro, portou a arma espingarda calibre 36, no série S639580 e a ocultou na residência de seu irmão André Pinheiro, sem o conhecimento desse.

Por outro lado, a tese de que a conduta do apelante seria atípica porque a arma
“estava acondicionada em mochila e na superior do guarda-roupa residencial”
também não merece prosperar.

Anote-se que o Laudo Pericial Criminal (p. 56-61, ID. 186377189) atestou a eficiência da espingarda calibre 36, no série S639580.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de o indivíduo portar arma de fogo, munição ou acessório.

Assim já decidiu o c. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta
(AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.101.153/PR - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 21/11/2023 - DJe de 27/11/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO. CRIME ABSTRATO. TESE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se acolhe a tese de violação de domicílio quando o contexto fático delineado nos autos expõe a caracterização de justa causa apta a permitir a entrada em domicílio sem mandado judicial.

2. Caso em que os policiais, movidos por denúncias anônimas sobre a posse e o disparo de arma de fogo pelo acusado, deslocaram-se até o local e visualizaram dentro da casa a espingarda do réu diante da porta aberta.

3
. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. De toda forma, na hipótese, o laudo pericial não atestou a ineficácia da arma de fogo, pelo contrário, concluiu que a espingarda poderia produzir tiros
. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC n. 181.597/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

Nesse contexto, os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução criminal revelam que o apelante ocultou uma espingarda calibre 36, no série S639580, razão pela qual, sua conduta amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14,
capu
t, da Lei no 10.826/03.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de modificação do regime de pena, observa-se que, apesar da pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente, devendo ser mantido o regime semiaberto, conforme entendimento do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS.

REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ.
BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal); ou ainda, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, as circunstâncias concretas da gravidade do delito que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido.

2.
No caso, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ. Precedentes.

3. ‘A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso’ (HC n. 430.716/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.391.999/MG, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024